Tribunal: TJDFT
Processo: 0708283-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708283-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAUL QUEIROZ NEVES AGRAVADO: ESPÓLIO DE ROLDÃO RODRIGUES DA SILVA, LUZIA RODRIGUES DE SOUZA REPRESENTANTE: MAGNA MARA RODRIGUES DO COUTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RAUL QUEIROZ NEVES contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0715228-38.2019.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor de ESPÓLIO DE ROLDÃO RODRIGUES DA SILVA e LUZIA RODRIGUES DE SOUZA, determinou que a expedição de alvarás solicitada na origem aguarde o trânsito em julgado da sentença proferida nos Embargos à Execução. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à execução n.o 0726384-23.2019.8.07.0001, nos termos do 313, inciso V, alinea a, c/c art. 921, inciso I, ambos do CPC, para posterior andamento do feito. Brasília/DF, Terça-feira, 03 de Março de 2020, às16:00:10.” Os Embargos de Declaração manejados pelo ora Agravante na origem não foram conhecidos: “DECISÃO Trata-se de embargos de declaração de ID 58466563 opostos pela parte autora contra o Despacho de ID 58075021. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, Sexta-feira, 06 de Março de 2020, às12:06:21.” Argumenta o Agravante que o fundamento legal mencionado na decisão agravada (art. 313, inciso V, alínea ‘a’ do CPC) é incompatível com o momento processual do Feito originário, haja vista que já houve a prolação de sentença de improcedência dos Embargos à Execução. Sustenta que incide ao caso o disposto no art. 1.012, § 1o, inciso III do atual CPC, o que já vigia no regime anterior com base no enunciado 317 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é definitiva a execução de título extrajudicial, ainda que na pendência de recurso contra a sentença de improcedência dos Embargos do Devedor. Colaciona doutrina e jurisprudência que entende consentâneas com sua tese. Afirma que a antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser deferida, uma vez que o Agravante tem idade avançada e que os valores que se busca levantar são verbas de natureza alimentar e imprescindíveis para a manutenção do Recorrente. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal para “que seja autorizado liminarmente o levantamento dos valores já penhorados” (Num. 15508030 - Pág. 7). Subsidiariamente, caso “se exija caução para o levantamento pendente, autorizando-se, concomitantemente, o prosseguimento em relação aos demais atos, em especial a complementação da penhora, com a transferência para conta judicial de valores que já foram reservados nos autos do cumprimento definitivo de sentença que corre perante a 4a Vara Cível de Taguatinga, em pedido ali feito pelos próprios ora agravados, e deferido pela Juíza processante” (Num. 15508030 - Pág. 7). No mérito, pede o provimento do recurso, confirmando-se a antecipação pleiteada. Preparo regular (Num. 15508048 e 15508049). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0715228-38.2019.8.07.0001, determinou que a expedição de alvarás solicitada na origem aguarde o trânsito em julgado da sentença proferida nos Embargos à Execução. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Quanto ao requisito da urgência, o Recorrente não formulou qualquer alegação. Registre-se que não supre o mencionado requisito legal da urgência a singela afirmação de que deve que a antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser deferida, uma vez que o Agravante tem idade avançada e que os valores que se busca levantar são verbas de natureza alimentar e imprescindíveis para a manutenção do Recorrente. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito do Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 13 de abril de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador